Tribunal: TJSP
Processo: 1005021-78.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no acórdão, ao reverter a sentença de improcedência e

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no acórdão, ao reverter a sentença de improcedência e julgar a demanda procedente em parte, sem nada dispor a respeito da sucumbência. Ocorrência. Vício verificado e suprido. Hipótese em que houve sucumbência recíproca.

Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os encargos da sucumbência, nos termos da fundamentação.